Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-65.2021.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-65.2021.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA SILVANIA CARDOSO RIBEIRO

Advogado(s)
:
NILDO NUNES DA SILVA registrado(a) civilmente como NILDO NUNES DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE HELIOPOLIS

Advogado(s)
:
KLEITON GONCALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLIC
A
. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS ACRESCIDAS DE
1/3
E
13º
SALÁRIO. DIREITOS SOCIAIS ASSEGURADOS PELO ART. 39, §3º, DA CF. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO PELO
ENTE PÚBLICO
. ÔNUS DO ART. 373, II, DO CPC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por JOSEFA SILVÂNIA CARDOSO RIBEIRO contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face do MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS, na qual pleite
ou
o pagamento de férias simples e proporcionais, acrescidas
de 1/3
constitucional, bem como de 13º salário, referentes ao período em que ocupou cargos comissionados, entre os anos de 2016 e 2020.

II. QUESTÕES
EM DISCUSSÃO

2.
Definir se ocupante de cargo comissionado faz jus ao recebimento de férias, acrescidas de
1/3
constitucional e de 13º salário; e
estabelecer se o Município comprovou o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, inexistindo parcelas prescritas dentro do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação em 2021.

4. Os cargos ocupados pela Demandante
estão previstos no art. 19 e anexos da Lei Municipal nº 289/2008, como em comissão, de livre nomeação e exoneração, restando comprovado o vínculo jurídico-administrativo.

5. O art. 39, § 3º, da Constituição da República
estende aos ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, assegurando o 13º salário e as férias anuais remuneradas, com acréscimo de
1/3
, sem distinção entre servidores efetivos e comissionados.

6. Inexiste exceção constitucional quanto aos ocupantes de cargos em comissão, sendo inaplicáveis os entendimentos firmados nos Temas 551 e 916 do STF, que tratam de contratações temporárias irregulares.

7. Incumbe à Municipalidade comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
Acionante
, nos termos do art. 373, II, do
Codex
, inclusive quanto ao alegado pagamento das verbas, mediante prova idônea, o que não ocorreu.

8. A ausência de comprovação do adimplemento, evidencia o débito relativo às férias simples e proporcionais, acrescidas
de 1/3
constitucional, e ao 13º salário, sendo vedado o enriquecimento sem causa da Administração.

9.
A fixação dos consectários legais deve observar a modulação temporal imposta pela
EC nº 113/2021
, que entrou em vigor em
09/12/2021
.

Correção Monetária pelo IPCA-E,
desde a data em que cada verba deveria ter sido paga e juros de mora, da citação, com base nos índices oficiais da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n.º9.494/97).

10. Reformada a decisão terminativa
, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso provido.

_________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º, e 37; Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 85, § 4º, II, 98, § 3º, e 373, II; Lei Municipal nº 289/2008, art. 19; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, AP nº 8000477-60.2021.8.05.0057, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Ângelo Jeronimo e Silva Vita, j. 21/07/2025; TJ/BA, AP nº 8000471-13.2017.8.05.0245, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 31/05/2022; TJ/BA, AP nº 0000561-42.2007.8.05.0235, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20/02/2024; TJ/BA, AP nº 8000340-38.2017.8.05.0245, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 22/09/2021.

_________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
8000121-65.2021.8.05.0057
,

oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Cícero Dantas
, nos quais figura como Apelante
JOSEFA SILVÂNIA CARDOSO RIBEIRO
, sendo
Apelad
o o

MUNICÍPIO DE HELIÓPOLIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO APELO
.